Tribunal: TJSP
Processo: 1502167-26.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bertioga – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 - Ação proposta em outubro de 2016 – Devedor falecido em 2015 – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502167-26.2016.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado ANIBAL VALENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502167-26.2016.8.26.0075 -Voto no 22710
2
APELAÇÃO N°: 1502167-26.2016.8.26.0075
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
APELADO: ANIBAL VALENCIO
COMARCA: BERTIOGA
VOTO No 22710
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Bertioga IPTU Exercícios de 2012 e 2013 - Ação
proposta em outubro de 2016 Devedor falecido em
2015 Impossibilidade de substituição da Certidão
de Dívida Ativa para alteração do polo passivo

Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Sentença
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA (fls.
28/46) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
24/25 que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo
485, VI do CPC.
Sustenta, em suma, ser responsabilidade do
espólio o pagamento do débito e que os herdeiros devem
comunicar a alteração no cadastro imobiliário. Requer a reforma da
sentença.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da certidão
de dívida ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,
pois ao tempo da distribuição da ação de execução (outubro de
2016) verifica-se que o devedor já era falecido (faleceu em janeiro
de 2015 certidão de fls. 22/23).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502167-26.2016.8.26.0075 -Voto no 22710
3
fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável
tributário não era o devedor apontado na CDA, impossibilitando,
assim, a mera substituição processual.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não há mesmo que
não a extinção da execução, adotado o entendimento contido na
Súmula 392 do STJ.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator